Tribunal: TJMT
Processo: 0001905-46.2019.8.11.0049
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001905-46.2019.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ANTONIO DE SOUSA CAMPOS - CPF: 002.514.141-40 (APELANTE), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.
CONDENAÇÃO
.
INCONFORMISMO DEFENSIVO
.
POSTULADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
.
DESCABIMENTO
.
ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES APREENDIDAS NO INTERIOR
E NAS PROXIMIDADES
DO
VEÍCULO
DO APELANTE
.
CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO CONSIDERADO DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA
.
DELITO CONFIGURADO COM A PRÁTICA DE UMA DAS CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/03
.

RECURSO
DESPROVIDO.

A desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para o ilícito de posse irregular somente é possível se o artefato bélico foi apreendido no interior da residência do acusado ou nas dependências destas, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que ele seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

José Antônio de Sousa Campos

contra sentença prolatada
pelo Juízo da
2ª Vara
da Comarca
de Vila Rica
/
MT,
nos autos da Ação Penal n.
0001905-46.2019.8.11.0049
, conde
nando-o

pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003),

à pena de
2 (dois) anos de reclusão
, em regime aberto,
e
2
0 (
vinte
) dias multa
, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente
à época dos fatos
,
tendo a
pena privativa de liberdade
sido

substituída
por 2 (duas)
penas
restritivas de direito, consistente
s
em prestação de serviço
s
à comunidade e prestação pecuniária no valor de
dois
salário
s
mínimo
s
.

O apelante, nas razões recursais
encontradiças no ID
182295790
,
requer
a reforma da aludida sentença,
para que seja desclassificado o crime de porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido
para
p
osse irregular de arma de fogo
de uso permitido
, ao argumento de que

“
não estava portando a arma de fogo, que sequer estava municiada, visto que a arma estava no acampamento e as munições estavam no veículo.
”

O M
inistério Público
, nas contrarrazões vistas no
ID
182295793
,
postula o desprovimento deste recurso;
linha intelectiva
, essa,

que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante

no ID
182876192
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia encontram-se comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso, no qual o apelante limitou-se a postular a
desclassificação d
o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para
o de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
.

Todavia, da análise destes autos, verifica-se que o pleito desclassificatório deduzido pelo
apelante
não merece acolhimento, eis que
a arma e as munições
não foram apreendidas na sua residência ou nas suas dependências, tampouco no seu local de trabalho, mas no interior
do seu

veículo
e no acampamento no qual
ele
e alguns amigos estavam pescando
, não havendo, pois, como equiparar sua conduta àquelas previstas no art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

A propósito, esta é a redação do preceptivo legal citado linhas volvidas:

Art. 12.
Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Negritamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento solidificado de que a apreensão de arma de fogo em local diverso da residência (ou das dependências desta) ou no trabalho do acusado, configura sim o delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 do Estatuto do Desarmamento), consoante se depreende do julgado ementado a seguir
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARMA ENCONTRADA NO INTERIOR DE CAMINHÃO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. ABOLITIO CRIMINIS. INAPLICABILIDADE. PLEITO SUPERADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Caracteriza-se o delito de posse irregular de arma de fogo quando ela estiver guardada no interior da residência (ou dependência desta) ou no trabalho do acusado, evidenciado o porte ilegal se a apreensão ocorrer em local diverso. 2.
O caminhão, ainda
que seja instrumento de trabalho do motorista, não pode ser considerado extensão de sua residência, nem local de seu trabalho, mas apenas instrumento de trabalho
. 3. No caso concreto, o recorrente foi surpreendido com a arma na cabine do caminhão, no interior de uma bolsa de viagem. Assim sendo, fica evidente que ele portava, efetivamente, a arma de fogo, que estava ao seu alcance, possibilitando a utilização imediata. 4. Ante a impossibilidade de desclassificação do crime de porte de arma para o delito de posse, está superada a irresignação no tocante à incidência da abolitio criminis temporária. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 31492 SP 2011/0272378-4, Relator: Ministro
CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento: 13/08/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/08/2013)

Destacamos

Com efeito, ao ser interrogado durante a instrução processual, o apelante admitiu a propriedade
dos artefatos bélicos
, esclarecendo
que tanto
a arma de fogo
quanto

as
munições
estavam em seu veículo, mas pouco
tempo
antes da apreensão retirou a arma de fogo do carro e a deixou
encostada numa árvore perto do acampamento, onde foi encontrada pelos policiais, conforme se infere destes trechos do seu interrogatório judicial
extraído das contrarrazões recursais
:

[...]
Juiz Pergunta:
Essa acusação que está sendo feita contra o senhor, ela é falsa ou verdadeira?

17:19 – Acusado Responde:
Verdadeira.

Juiz Pergunta: O senhor quer contar como que aconteceu?

17:25 – Acusado Responde:
Quero.

17:35 – Acusado explica os fatos:
“Aí, foi assim... Eu saí fora do acampamento e ficou o rapaz que é o
Micaias
. Eu saí no carro e a arma ficou perto do barraco, não ficou nem no acampamento direito não, ficou meio pertinho do acampamento e ele ficou pescando...”

17:56 – Acusado continua explicando:
“Eu saí
pra
beira da estrada, lá
pra
ponte. Aí, o acampamento faca meio distante e o
Micaias
ficou pescando no acampamento. E essa arma eu
tirei ela
do carro e larguei perto do acampamento encostada numa árvore e saí no carro. Aí, larguei o carro lá e saí
pra
um outro acampamento de um pessoal que
tava
pescando, conhecido meu lá. Aí,
os policial
veio, foi no carro e achou três cartuchos e foram até o acampamento e acharam a arma. Aí, levaram o
Micaias
, aí perguntou se o carro era meu. Eles acharam o meu documento dentro do carro. O único fato que aconteceu foi esse.”

Juiz Pergunta:
Então, a arma era do senhor mesmo?

18:49 – Acusado Responde:
“Essa arma eu
peguei ela

pra
receber um aluguel de uma casa. O rapaz...esse rapaz foi pra Minas e não voltou
mais. Ele me devia dois anos de aluguel, aí eu peguei essa arma que ele tinha deixado lá em casa, e eu
peguei ela
e levei comigo
pra
pescar. Esse
cara
acho que até faleceu, ele sumiu, nunca mais eu tive endereço dele.”

Juiz Pergunta:
Há quanto tempo o senhor
tava
com essa arma?

19:10 – Acusado Responde:
“Dois anos”.

Juiz Pergunta:
Essa arma não tinha documentação?

19:19 – Acusado Responde:
“Não. Não. Não tinha documentação de nada.” [...]

Vê-se, pois, que
a conduta narrada pelo próprio apelante em seu interrogatório judicial se amolda perfeitamente ao tipo penal de porte ilegal de arma de fogo, prevista no art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

Como é de trivial sabença, o delito citado no parágrafo anterior é perigo abstrato e de mera conduta, isso significando dizer que a prática de qualquer um dos núcleos descritos no mencionado dispositivo legal, quais sejam: portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter,

empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mesmo isolados, configuram o delito em alusão.

Anote-se, ainda nesse diapasão, que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido consuma-se
no momento em que
o agente realiza um dos verbos do tipo penal em questão. E, no caso em debate, o fato de o apelante ter confessado que no dia dos fatos levou a arma de fogo e as munições apreendidas até o acampamento situado na área rural, escondida no interior de seu veículo, por si só, já caracteriza a conduta incriminadora descrita na denúncia, motivo pelo qual se afigura inviável a sua desclassificação para aquela prevista no art. 12 da Lei n. 10.826/03.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento

ao recurso
interposto por
José Antônio de Sousa Campos
,
mantendo inalterada
a
sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024